Tribunal: TJDFT
Processo: 0750324-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750324-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVIAN DE MOURA DAYRELL, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Considerando que o agravante não informou em sua petição recursal o número dos autos, em que proferida a decisão agravada, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias, para que o informe, sob pena de indeferimento liminar do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator